Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730556-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO FRANCO JUNIOR AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do teor do certificado no ID 39314128, e em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), intime-se a parte agravante para manifestar-se acerca da aparente perda superveniente do objeto recursal. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal prevista no art. 186 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator